Tribunal: TJSP
Processo: 2281046-56.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DE CULPA. PREJUDICIALIDADE. 1. Superveniência da respeitável sentença que concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, expedido o competente alvará de soltura. Não mais presente a alegada ilegalidade passível de correção pelo remédio heroico. 2. Impetração prejudicada.